Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-67.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000765-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000765-67.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: A C DE ALMEIDA & CIA LTDA – EPP.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

REVISIONAL DE VALORES TRIBUTÁRIOS – AUMENTO TRIBUTARIO APÓS CORREÇÃO MÉTRICA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – AUS
ÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a legalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de manutenção dos valores tributários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de alvará de funcionamento do estabelecimento comercial da parte recorrente, mantendo-se, todavia, a constitucionalidade e legalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento, e rejeitando o pleito revisional de valores tributários pagos preteritamente à propositura da demanda judicial.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que a área do imóvel sempre foi de 11.865,15m2 parte recorrida carece de tempo mínimo de exercício na carreira funcional.

2. Invoca o princípio constitucional do não confisco tributário.

3. Defende a limitação ao poder de tributar do Município recorrido.

4. Afirmar excesso do valor tributado a titulo de exercício de poder de polícia.

A parte recorrida apresentou recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que a área do imóvel sempre foi de 11.865,15m2 parte recorrida carece de tempo mínimo de exercício na carreira funcional.

Rejeito tal argumento recursal, eis que, ao longo da instrução processual, ficou comprovado, que, nos anos anteriores a 2017, a anotação das áreas imobiliária da recorrente era de 5.150m2.

Constatada a irregularidade, a Fazenda Pública Municipal fez a correção métrica, com o aumento da área imobiliária, razão pela qual, ocorreu o aumento tributário a partir do ano de 2018.

2.
Invoca o princípio constitucional do não confisco tributário.

Rejeito tal proposta recursal, pois, como já ressaltado anteriormente, o aumento do valor do tributo cobrado se deu em razão de retificação dos dados cadastrais da parte recorrente perante o Fisco Municipal.

3.
Defende a limitação ao poder de tributar do Município recorrido.

Rejeito tal proposta recursal, pelas mesmas razões fático-jurídicas já expostas alhures.

4.
Afirmar excesso do valor tributado a titulo de exercício de poder de polícia.

Rejeito tal proposta recursal, pois, como muito bem explicado na r. sentença fustigada, o valor do tributo cobrado resulta de lei vigente à época do fato gerador, senão vejamos:

“...
Solucionada, pois, a questão da unidade da taxa de localização e funcionamento, verifica-se que, quanto à forma de calcular a referida taxa, o art. 103, do Código Tributário Municipal estabelece que os critérios de cálculo se encontram dispostos na Tabela II, alterado pela Lei n. 1.384/93. Mencionada tabela, por sua vez, dispõe que o imposto devido é o resultado da alíquota em UPF por m2. Logo, aplicando-se ao presente caso, considerando que para as empresas cuja atividade é “hospedagem” a alíquota vigente à época de emissão do alvará é de 0,09 (ou 9%), esta deverá ser multiplicada pelo total de 20 UPF’s (Unidade de Padrão Fiscal), e o produto dessa operação será o valor devido para cada m2 de área do estabelecimento. Assim, considerando que a área total do estabelecimento da empresa autora é de 11.865,15 m2, e a UPF, na época, era de R$30,28, se conclui que o cálculo realizado pelo réu a título de alvará de localização seria (0,09 x 30,28 x 11.865,15), concluindo-se estar correto o resultado, pois atende aos preceitos legais. Porém, conforme já mencionado acima, deve compreender não apenas a licença para localização da empresa como também para funcionamento. Nesta esteira, a cobrança simultânea da taxa intitulada “taxa de funcionamento”, que segundo memória de cálculo anexada no Id. 30087666 corresponderia ao valor fixo de 20 UPF’s, deverá ser afastada por ausência de previsão legal.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023